Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740574-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LOTUS, CHACARA 06, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, GLAYCE ALVES FONSECA COELHO, THIAGO DARES DE SOUZA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reintegração de posse 0708935-08.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela incidental. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Regularmente intimada a emendar a reconvenção, conforme se vê da decisão proferida em ID: 179058602, a parte ré quedou inerte e silente, informação que se divisa da certidão lavrada no ID: 189523913. Nesse contexto, a hipótese dos autos aponta para o indeferimento liminar da reconvenção porquanto a parte autora nada requereu, tampouco cumpriu a injunção que lhe foi incumbida, quedando inerte. Diante disso, o imediato indeferimento da reconvenção é a providência adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal, por recomendação jurisprudencial. Ante as razões expostas, indefiro a reconvenção. Após decorrido o prazo recursal, retifique-se a autuação do feito. 2. Por outro lado, nada há a prover quanto à tutela incidental repisada pelo autor (ID: 178675554; ID: 208328062), a uma, à míngua de fato superveniente processual (art. 493, do CPC) apto a infirmar o entendimento exposto na decisão prolatada em ID: 154713156; e, a duas, ante o teor da decisão prolatada sob o ID: 162283520, ademais, submetida ao efeito devolutivo por força do recurso manejado (AGI n. 0727941-09.2023.8.07.0000). 3. Sem mais requerimentos, dada a oferta de réplica à contestação (ID: 167459599), intime-se as partes para que, no prazo comum de quinze (15) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir nos autos (art. 369 do CPC), sob pena de preclusão. Irresignado, alega o agravante que, por diversas vezes, informou o juízo a quo que os agravados estavam construindo uma fundação em um de seus lotes, alterando ilegalmente o estado do bem litigioso, de modo que a obra já se encontra em estado avançado, havendo risco de terceiros adquirirem ou alugarem o imóvel edificado. Entende que os agravados “ao realizarem obras no imóvel, estão incorrendo em ato de autotutela, ou seja, agindo por conta própria na tentativa de consolidar sua posse de forma ilegítima”, e que o nosso ordenamento não tolera referida prática de autotutela, com exceção dos casos previstos em lei. Sustenta, assim, que “a atitude dos Agravados configura modificação ilegal do estado do bem litigioso, violando diretamente os princípios processuais, em especial o da proibição de inovação no estado de fato da lide, e, põem em risco o resultado útil do processo”. Defende que a probabilidade do direito para a antecipação da tutela recursal se extrai dos fatos narrados e que o agravante comprovou a aquisição do bem anterior aos agravantes, sendo quem efetua o pagamento dos tributos incidentes sobre a propriedade (IPTU/TLP). Acrescenta que o perigo de dano decorre do esbulho praticado pelos agravados, que estão construindo em terreno alheio, havendo o risco de ter que indenizar as obras levantadas no local e unidades autônomas adquiridas por terceiros. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para que cessem as obras nos referidos lotes até decisão final da ação possessória. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 64396015). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Na verdade, compulsando-se os autos, observa-se que o agravante vem insistentemente manejando pedidos de tutela incidental e eventuais recursos de agravo de instrumentos. Todavia, assim como reiterado anteriormente pelas decisões anteriores, não se verifica a verossimilhança nas alegações do agravante, porquanto não evidenciado o exercício efetivo da posse pelo agravante ou o esbulho atribuído aos agravados. Verifica-se que a realização de obras nos lotes objeto da demanda já eram de ciência do agravante e foram objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão de ID. 162283520, não havendo de falar em fato novo superveniente ou alteração ilegal no estado do bem objeto de discussão judicial, mormente porque, repisa-se, não restou comprovada a posse e o esbulho praticado pelos agravados. Nesse ponto, bem ressaltou o em. Desembargador Romulo de Araújo Mendes, nos autos do agravo de instrumento 0727941-09.2023.8.07.0000, “afastada a ocorrência de fato novo superveniente, capaz de infirmar a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse, os argumentos reiterando o pleito, não devem ser novamente analisados, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade”. Por certo, mostra-se necessário que a alegação de posse e esbulho necessitam de uma análise mais apurada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo a questão em comento ser resolvida de maneira adequada pelo juízo de origem, após a regular instrução do feito. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator